Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TESES SUSCITADAS APENAS EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. EXISTÊNCIA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
2. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode a devedora, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 12 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
4. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta-corrente da contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.
5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cédula de crédito bancário na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
6. Recurso conhecido e não provido.